Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008825-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATEUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.925.251-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO), MATEUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.925.251-02 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA FIXAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PEDIDO DE
RETIRADA
DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA -

ARESTOS DO STJ – PACIENTE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES - ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM
CONCEDIDA
.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação (STJ, HC 441180/PR).

O uso do referido equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR; TJMT, N.U 1025419-27.2020.8.11.0000).

Se o paciente responde ação penal, cuja ação está na fase de instrução probatória, justifica a manutenção das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular
“para evitar o risco de reiteração delitiva”
(STJ, AgRg no RHC n. 150.612/PB)

“No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foi aplicada ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.”
(N.U 1021585-45.2022.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.12.2022)

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
Nº 1008825-30.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. RICARDO BOSQUESI - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): MATEUS DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS DA SILVA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe nº 1019922-16.2022.8.11.0015), que aplicou medida cautelar de monitoramento eletrônico pelo cometimento, em tese,

de receptação

– art. 180 do CP – (fls. 246/279-ID
165389690
).

O impetrante sustenta que
“a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, certamente a mais severa dentre àquelas previstas no art. 319 do CPP, em desfavor de um indiciado primário, acusado de ter praticado um delito de baixa periculosidade, tendo inclusive, já ficado recluso preventivamente por quase 04 (quatro) meses, se mostra totalmente desproporcional e inadequada, sobretudo quando ausente uma fundamentação idônea”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinada
“a revogação da medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico, com ou sem substituição”
(fls. 1/9-ID

165389698), com documentos (ID’s 165389699/165400652).

O pedido liminar foi indeferido (ID 165715264).

O Juízo singular prestou informações (ID 166197673).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Receptação simples – Busca-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares mais brandas – Liminar indeferida – In casu, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, dentre elas, a de monitoramento eletrônico, sem explicitar qualquer situação atual e concreta apta a justificar sua imposição – Inobservância do binômio necessidade e adequação da utilização da monitoração eletrônica após o exame do caso concreto – “Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (cautelaridade) e adequação de cada medida imposta no caso concreto. Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida ao paciente.” (TJMT: N.U 1023973-18.2022.8.11.0000) - Pela concessão da ordem constitucional, para revogar a monitoração eletrônica do paciente Mateus da Silva Ferreira, mantendo-se as demais cautelares impostas quando da revogação da prisão preventiva.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 167738168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.4.2023, o Juízo singular revogou a prisão preventiva do paciente mediante imposição de
medida cautelar de monitoramento eletrônico nestes termos:

“[...] In casu, embora idôneos os fundamentos esposados por este Juízo, quando da decretação da prisão do acusado, mormente em razão de fundada suspeita de que o acusado teria subtraído veículos da Concessionária Ascia Fiat, em

conjunto com outros indivíduos não identificados. Entrementes, ante a ausência de elementos que comprovassem que o acusado tivesse praticado o referido crime de furto, este fora denunciado pela prática do crime de receptação.

Dessa forma, analisando os autos, denota-se que não estão mais presentes os requisitos que autorizaram a prisão do acusado MATEUS, sobretudo considerando que o caso do acusado não se amolda às hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a revogação da sua prisão.

Outrossim, a Constituição Federal de 1988, preceitua no artigo 5º, inciso LXV, que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

Portanto, a fim de evitar que a manutenção da prisão do denunciado venha configurar constrangimento ilegal, a revogação da segregação cautelar deste é medida que se impõe.

Posto isso, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado MATEUS DA SILVA FERREIRA, mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas:

a) Submeter-se ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 03 (três) meses, devendo o custodiado comparecer, em 24 (vinte e quatro) horas, ao Conselho da Comunidade local (situado à Rua das Grevíleas, nº 426, Setor Comercial, Sinop/MT), onde é realizada a manutenção e instalação das tornozeleiras eletrônicas pela Unidade de Monitoramento de Sinop/MT, devendo ser expedido mandado de monitoramento eletrônico, nos termos da Resolução nº 412/2021 CNJ.

b) Manifestação trimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico, devendo a primeira manifestação ocorrer no prazo de 48h após ser colocado em liberdade;

c) Proibição de mudar de endereço sem prévia COMUNICAÇÃO do Juízo;

d) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia AUTORIZAÇÃO do Juízo;

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu MATEUS DA SILVA FERREIRA, o qual deverá ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito –
fls. 246/279-ID
165389690)

Em 3.5.2023, o Juízo singular encerrou a instrução probatória e abriu prazo para as partes apresentarem as alegações finais para prolação de sentença (PJe
1019922-16.2022.8.11.0015).

Pois bem.

O Juízo singular aplicou medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica, sem indicar qualquer fato concreto e individualizado que justifique sua necessidade e adequação.

Com efeito, o c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação (STJ, HC 441180/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.06.2019).

Ademais, o uso do referido equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019; TJMT, N.U 1025419-27.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 5.2.2021).

Por outro lado, o paciente responde ação penal por tráfico de drogas (PJe 1010705-17.2020.8.11.0015/Sinop-MT), cuja ação está na fase de instrução probatória, a justificar a manutenção das demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular
“para evitar o risco de reiteração delitiva
e a aplicação da lei penal
”
(STJ, AgRg no RHC n. 150.612/PB, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - DJe de 16.9.2022)

Nesse sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente mandamus, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foi aplicada ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.”
(N.U 1021585-45.2022.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 12.12.2022)

Nesse quadro, impõe-se afastar o monitoramento eletrônico por ausência de fundamentação, mantidas as demais medidas cautelares alternativas [“
Manifestação trimestral, mediante petição formulada por advogado constituído ou defensor público, instruída com documentos comprobatórios de endereço residencial, atividade profissional e informação atualizada de contato telefônico, devendo a primeira manifestação ocorrer no prazo de 48h após ser colocado em liberdade; c) Proibição de mudar de endereço sem prévia COMUNICAÇÃO do Juízo; d) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia AUTORIZAÇÃO do Juízo
”].

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023